Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PARA INTEGRAR AÇÃO MOVIDA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL.AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. DETECÇÃO DE COBRANÇAS REPUTADAS INDEVIDAS POR SERVIÇOS E MATERIAIS NÃO USADOS. ORDEM ADMINISTRATIVA DE GLOSA DE PAGAMENTOS ATÉ O LIMITE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO ERÁRIO. EMPRESAS CONTRATADAS. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DECIDIDO. SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS SEM QUALQUER GLOSA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO CONDICIONADO. GARANTIA. CAUÇÃO. OFERTA PELAS AUTORAS. APÓLICE SECURITÁRIA. RETIFICAÇÃO DA APÓLICE. INCLUSÃO DOS RISCOS CORRESPONDENTES AO MONTANTE APURADO PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE EVENTUAL DANO SUPORTADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ANUÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL, ENTE CONTRATANTE. SOBRESTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. CORTE DE CONTAS. INCONFORMIDADE COM O DECIDIDO. INTERSEÇÃO NA AÇÃO E AVIAMENTO DE RECURSO. CAPACIDADE E PERSONALIDADE PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. DEFESA DAS PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO ÓRGÃO. INSUBSISTÊNCIA. QUESTIONAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DESCONFORME COM O DECIDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. CAPACIDADE PROCESSUL. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO COMO PARTE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE E INVIABILIDADE DE INTEGRAÇÃO COMO ASSISTENTE. IMPERIOSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO DE CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. COMPREENSÃO NO ROL DE MATÉRIAS PASSÍVEIS DE REEXAME VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, VII E IX). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO COMPREENSIVA DE INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA PROBATÓRIA, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.